Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro (Plantão Judicial) Número do processo: 0707735-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDILENE CASIMIRO DA SILVA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, DA 5a TURMA CÍVEL, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0715477-89.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA EDILENE CASIMIRO DA SILVA, que teve sua prisão decretada, em execução provisória da pena, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal no 0716476-73.2023.8.07.0009, de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. O impetrante alega que a paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, no entanto, estaria com sua liberdade cerceada de maneira desproporcional, uma vez que possui vínculo empregatício formal. Argumenta que a morosidade na análise de sua situação pode inviabilizar o acesso ao direito de trabalhar, essencial para sua ressocialização. Aduz, ainda, que a paciente é mãe e única provedora do sustento de suas duas filhas menores. Afirma que a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos menores de idade. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com expedição imediata de alvará de soltura, a fim de que a paciente aguarde em liberdade até a análise de seu vínculo empregatício. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Em que pese a natureza de ação originária com fundamento constitucional, destinada a resguardar a liberdade do paciente em razão da prática de ato ilegal, a matéria passível de ser conhecida por meio do habeas corpus tem como premissa a submissão do pedido no grau jurisdicional no qual transita o processo do qual emana o alegado ato impugnado.[1] Na espécie, verifico que a prisão da paciente decorreu do cumprimento provisório da pena imposta pelo Conselho de Sentença, haja vista a manutenção da condenação pela 2a Turma Criminal e o acolhimento da manifestação da Procuradoria de Justiça, tendo o Órgão Colegiado, em observância à tese firmada pelo STF (Tema no 1.068), concluído pela possibilidade de imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. O referido Acórdão foi proferido em 27/02/2025 (quinta-feira); o impetrante, ao trazer exclusivamente questões relacionadas à execução da pena, alega a ocorrência de morosidade na análise da situação de vínculo de emprego da paciente e do fato dela possuir duas filhas menores de idade, o que, na sua perspectiva, implicaria a concessão da prisão domiciliar. Em primeiro lugar, toda a matéria suscitada no presente habeas corpus é afeta a execução da pena, razão pela qual deve ser primeiramente analisada pelo Juízo da Execução (ou, se o caso, pelo Plantão Judicial de 1a instância), sob pena de supressão de instância. Em segundo lugar, sequer é possível falar de morosidade na análise do pedido, seja porque sequer fora esclarecido a quem restou dirigido eventual pleito nesse sentido, seja porque, como visto, o acórdão por meio do qual se decretou a prisão da paciente foi proferido na recente data do dia 27/02/2025. Em terceiro lugar, destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) No caso dos autos, a medida pleiteada não se reveste de extrema urgência e gravidade, de tal modo que o plantão judicial não deve ser utilizado como mera prorrogação do expediente forense regular. Desse modo, o pedido deve ser instruído com os elementos indispensáveis à sua apreciação e apresentado quando do retorno ao expediente regular, o ocorrerá amanhã, quinta-feira, a partir do meio-dia. Logo, seja porque não preenchido o requisito da extrema urgência, seja porque o writ veicula matéria relacionada à execução da pena, em pleito não submetido previamente à primeira instância, o pedido formulado pelo impetrante não merece ser conhecido neste Plantão Judicial de 2o Grau. Diante do exposto, determino que, oportunamente, sejam os autos distribuídos ao Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2025 17:53:39. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância [1] Acórdão 1846230, 0751037-53.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.